Tribunal: TJSP
Processo: 1021018-36.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação anulatória de multa c.c. obrigação de não fazer. Condomínio. Multar por circular com animal de grande porte no chão. Convenção condominial que determina o transporte de animais no colo ou em carrinhos de supermercado. Imposição desarrazoada. Cachorro dócil conduzido por coleira e com focinheira nas áreas comuns. Mitigação da cláusula. Honorários advocatícios ponderadamente arbitrados.

Ementa:
Ação anulatória de multa c.c. obrigação de não fazer. Condomínio. Multar por circular com animal de grande porte no chão. Convenção condominial que determina o transporte de animais no colo ou em carrinhos de supermercado. Imposição desarrazoada. Cachorro dócil conduzido por coleira e com focinheira nas áreas comuns. Mitigação da cláusula. Honorários advocatícios ponderadamente arbitrados. Remuneração condigna e proporcional ao trabalho desenvolvido. Sentença mantida. Apelo improvido.